Tribunal: TJMT
Processo: 1036671-53.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036671-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA CRISTINA MAGALHAES DA COSTA - CPF: 048.273.061-76 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0030-35 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E EXTRATO FINANCEIRO – PROVAS UNILATERAIS - CONTRATO SEM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 144570119, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 144570097), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 189,54 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
, sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e extrato financeiro, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Ainda, no id. 144570114, a reclamada trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais, com
certificação de aceite digital
,
o qual foi impugnado pela reclamante no id. 144570118.

No caso, constata-se que inexiste a assinatura da parte autora no contrato de prestação de serviços educacionais, sendo que no certificado de aceite digital
não consta o
IP de acesso do Contratante
, a fim de conferir validade ao referido documento.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS.
CONTRATO SEM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Registre-se que o suposto contrato assinado digitalmente, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, pois, não se trata de contrato assinado mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura.

4. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.

5. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

6. Na presente actio a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2º, do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista.

7.
No contrato colacionado aos autos nota-se a ausência de informações como endereço de IP do contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que não firmou o contrato juntado pela instituição de ensino
.
Corroborando, em consulta ao sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico) foi possível verificar que a instituição de ensino Recorrente apresentou contrato similar em outras ações em que todas as informações retro citadas (endereço de IP do contratante e número de controle do aceite digital, hora do processamento) foram exibidas em cada página do contrato.

8. Além disso, a Recorrida não aportou aos autos nenhum documento pessoal da consumidora, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que o aceite tenha ocorrido digitalmente.

9. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

10. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

13. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

14. Sentença reformada. 15. Recurso conhecido e provido.
(TJMT: Recurso Inominado N.U 1025578-64.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021 e publicado no DJE 15/02/2021) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
09/02/2022 - id. 144570111
), já possuía
outra anotação preexistente

no cadastro de inadimplência, realizada pela
Caixa Econômica Federal
, em
27/01/2022
, que somente foi excluída em
18/07/2022
, conforme histórico de negativações abaixo
:

São Paulo, 13 de Outubro de 2022

Carta Nº
HA1022028626

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
04827306176

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 04827306176:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

RIACHUELO/290 MT VARZEA GRANDE S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

02290700801 15/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 27/11/2019 280,42

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/03/2017 09/04/2017 19/04/2017 05/11/2017 300,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/06/2017 05/11/2017 15/11/2017 01/01/2018 400,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/09/2017 01/01/2018 11/01/2018 15/04/2018 400,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/03/2018 14/04/2018 24/04/2018 21/10/2018 500,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/06/2017 28/10/2018 09/11/2018 04/02/2019 600,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/09/2017 04/02/2019 04/11/2024 17/02/2019 § 650,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/12/2017 17/02/2019 17/11/2024 10/03/2019 § 650,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/12/2018 10/03/2019 08/12/2024 20/04/2019 § 650,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/03/2019 20/04/2019 18/01/2025 28/10/2019 § 700,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/06/2019 28/10/2019 28/07/2025 25/04/2020 § 800,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

180984806 06/04/2018 29/10/2019 08/11/2019 04/05/2021 718,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

180984807 06/04/2018 29/10/2019 08/11/2019 04/05/2021 718,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

181015716 10/04/2018 29/10/2019 08/11/2019 04/05/2021 718,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

181835030 10/05/2018 29/10/2019 08/11/2019 04/05/2021 718,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

182620479 18/06/2018 29/10/2019 08/11/2019 04/05/2021 718,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

167740622 04/07/2019 29/10/2019 08/11/2019 04/05/2021 718,00

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102290700801 15/02/2016 27/11/2019 27/11/2019 15/02/2021 280,42

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/12/2019 25/04/2020 24/01/2026 18/07/2020 § 900,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/03/2020 18/07/2020 18/04/2026 03/10/2020 § 950,00

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

20597121 15/09/2020 06/10/2020 16/10/2020 11/05/2021 97,72

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

20605763 15/09/2020 06/10/2020 16/10/2020 11/05/2021 117,33

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/09/2019 10/10/2020 22/10/2020 24/10/2020 1.000,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/03/2020 24/10/2020 04/11/2020 31/10/2020 § 1.000,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/06/2020 31/10/2020 13/11/2020 21/02/2021 1.000,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/12/2020 21/02/2021 04/03/2021 09/05/2021 1.050,00

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE03113010770108 25/06/2021 06/07/2021 19/07/2021 05/08/2021 101,94

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/07/2021 08/08/2021 22/08/2021 25/09/2021 315,10

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/08/2021 25/09/2021 11/10/2021 11/12/2021 632,15

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/11/2021 11/12/2021 26/12/2021 16/01/2022 1.584,93

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/12/2021 16/01/2022 27/01/2022 18/07/2022 1.905,43

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/01/2022 18/07/2022 29/07/2022 24/07/2022 § 3.843,29

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/03/2022 24/07/2022 04/08/2022 11/09/2022 3.845,78

§ - Não disponibilizado para consulta

*************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102018185000363208 05/07/2022 10/09/2022 22/09/2022 4.820,64

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 13/10/2022 às 17:30:00

==========================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)

(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018)

(grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 189,54 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022